Tribunal: TJDFT
Processo: 0725915-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725915-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. S. C. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: SHEILA CREMONEZ DE CARVALHO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por F. S. C. D. C. contra decisão da 8a Vara Cível Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor da FUNDAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, indeferiu o seu pedido de autorização para realização de exames supletivos antes de completar 18 (dezoito) anos, haja vista ter passado no vestibular (ID 132211382, p. 1). A agravante justifica a ausência do preparo em razão da gratuidade de justiça. Todavia, ao compulsar os autos originais observa-se que o juízo não se manifestou a respeito. Embora possível a formulação do requerimento em sede recursal, não há nos autos elementos suficientes que atestem o estado de hipossuficiência da agravante. Intime-se à agravante para, no prazo de cinco dias, juntar comprovante da sua alegada hipossuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator